Tribunal: TJSP
Processo: 1007543-18.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR NETO CONTRA AVÓ IDOSA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS, COMPRAS FRAUDULENTAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REVELIA CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Responsabilidade civil extracontratual. Aplicação das Súmulas 43 e 54 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR NETO CONTRA AVÓ IDOSA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS, COMPRAS FRAUDULENTAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REVELIA CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Responsabilidade civil extracontratual. Aplicação das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária que deve incidir desde a data de cada desembolso. Juros moratórios que fluem a partir do evento danoso. Elementos probatórios nos autos que permitem identificação precisa das datas. Reforma da sentença neste ponto.
2. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. Princípio da reparação integral dos danos (artigo 944 do Código Civil). Dano que não se limita aos valores transferidos via PIX, mas abrange o valor integral dos empréstimos, incluindo juros, encargos e demais ônus financeiros. Reconhecimento na fundamentação da sentença que não se refletiu adequadamente no quantum indenizatório. Dano emergente caracterizado. Inclusão do valor integral dos empréstimos consignados (R$ 35.513,29), acrescido de todos os encargos incidentes até a quitação.
3. OPERAÇÕES NO BANCO SANTANDER. Revelia configurada. Presunção de veracidade dos fatos alegados (artigo 344 do Código de Processo Civil). Extratos bancários que corroboram as alegações. Exigência de documentação adicional que representa rigor probatório excessivo e incompatível com os efeitos da revelia. Inclusão do valor de R$ 2.242,13 no quantum indenizatório.
4. DANOS MORAIS. Fixação em R$ 15.000,00 mantida. Observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Valor que atende ao caráter compensatório e pedagógico. Situação de vulnerabilidade da vítima idosa e quebra de confiança familiar consideradas. Quantum adequado às peculiaridades do caso. Pleito de majoração rejeitado.
5. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo da autora configurado (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Sucumbência recíproca afastada. Réu condenado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.